Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724129-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por L. A. C. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos de no 0708350-39.2020.8.07.0009, ID no 155940970. “Verifico que a parte autora ajuizou cumprimento de sentença de no 0713798-56.2021.8.07.0009, o qual foi suspenso até o julgamento final dos presentes autos. Considerando o trânsito em julgado ocorrido, eventuais pedidos que envolvam astreintes, conforme foi requerido pela autora nos presentes autos, deverá ser realizado naqueles (0713798-56.2021.8.07.0009) autos. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de intimação da parte ré para que comprove o pagamento de eventual astreintes. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO